Tribunal: TJMT
Processo: 1019400-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019400-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO HENRIQUE DE PAULA - CPF: 849.787.751-91 (AGRAVANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOLICITADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SANÇÃO PREVISTA NOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS TIPOS PENAIS EM QUE O AGRAVANTE FOI CONDENADO – NORMAS DE APLICAÇÃO COGENTE –
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE PRESTA A EXTIRPAR AS PENAS PECUNIÁRIAS –
EVENTUAL PEDIDO DE PARCELAMENTO A SER ENDEREÇADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
“
a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ. Quinta Turma. HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Mario Henrique de Paula

em face da decisão do juízo de primeiro grau que, no bojo do
Executivo de Pena de no 0008927-32.2015.8.11.0006,
indeferiu o pedido da Defesa de isenção da pena de multa.

Inconformado, o agravante
solicita que seja afastado o pagamento da pena de multa imposta ao apenado,
à conta de sua hipossuficiência financeira, salientando, na espécie, que
“sustenta e cuida de seu pai José Gerônimo de Paula, que encontra-se com 86 (oitenta e seis) anos de idade, bem como de sua irmã Sônia Luzia de Paula, portadora de doença degenerativa (...) de modo que o pagamento da multa imposta acarretaria sérios problemas, até mesmo transtornos irreversíveis (...)”
(id. 57551498, 53-58,
sic
).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

os argumentos defensivos.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida incólume.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se que
Mario Henrique de Paula
apresenta o Executivo de Pena de no 0008927-32.2015.8.11.0006, em que constam as condenações pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas, cuja pena foi estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal; bem como pela prática dos crimes previstos no art. 12 e art. 16, parágrafo único, inciso IV (com redação anterior à Lei no 13.964/2019), da Lei no 10.826/2003, cuja sanção restou estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.

No transcorrer do procedimento, requereu a defesa a isenção do pagamento da pena de multa, aduzindo que o reeducando não possui condições financeiras para quitá-la sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, com o que não anuiu o juízo de primeira instância.

Inconformado, o agravante
solicita que seja afastado o pagamento da pena de multa imposta,
à conta de sua hipossuficiência, salientando, na espécie, que
“sustenta e cuida de seu pai José Gerônimo de Paula, que encontra-se com 86 (oitenta e seis) anos de idade, bem como de sua irmã Sônia Luzia de Paula, portadora de doença degenerativa (...) de modo que o pagamento da multa imposta acarretaria sérios problemas, até mesmo transtornos irreversíveis (...)”
(id. 57551498, 53-58,
sic
).

Sem razão, contudo.

Conforme é sabido, o Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam i) privativas de liberdade; ii) restritivas de direitos e iii) multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

No caso em estima, há de ter em conta que a pena de multa integra o preceito secundário das normas penais incriminadoras descritas no art.
33,
caput
, e art. 35,
caput,
ambos

da Lei de Drogas e art. 12 e art. 16, ambos da Lei no

10.826/03, inexistindo, por seu turno, previsão legal que autorize a isenção em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, ao se ter em vista que se tratam de sanções penais de aplicação cogentes, que não podem ser afastadas ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nessa linha,
conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça,
“
a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ. Quinta Turma. HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

Similar compreensão também se observa na Terceira Câmara Criminal desta Corte. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O AGRAVANTE FOI CONDENADO – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – SUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO A SER ENDEREÇADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.

A hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para afastar a condenação à pena de multa pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, porquanto se trata de sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora e, portanto, de aplicação cogente, inexistindo previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do pagamento. Contudo, admite-se o pedido de parcelamento da pena de multa, que deverá ser endereçado ao Juízo da Execução Penal.

(N.U 0000269-29.2011.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019).”

Além disso, conforme registrou o magistrado de piso na decisão combatida,
“(...) não se trata
aqui, por exemplo, de gratuidade de justiça quanto às custas processuais, mas sim de reprimenda, parte integrante da condenação e fundamental aos seus objetivos ressocializantes. Não é demais salientar, que a situação econômica do apenado já é sopesada quando da aplicação da pena de multa na sentença pelo julgador do processo de conhecimento (...)”
(id. 57551498, p. 20,
sic
).

Nessa linha, tem-se que a decisão que indeferiu o pedido de isenção da pena de multa não comporta reparos, não se perdendo de vista, ainda, que o valor unitário, em ambas as condenações, foi fixado no mínimo legal, correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, à evidência, demonstra que aludida imposição se deu em consonância às condições econômicas do apenado.

Por derradeiro, à luz do quanto sinalizado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e nos moldes do que dispõe o art. 50,
caput
, do Código Penal e art. 169,
caput
, da Lei de Execuções Penais, é sabido que o parcelamento da pena de multa poderá ser requerido diretamente ao Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021